Tribunal: TJBA
Processo: 8025229-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025229-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELOI CAMACHO GARCIA registrado(a) civilmente como ELOI CAMACHO GARCIA Advogado(s): MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. BASE DE CÁLCULO INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO TEMPORÁRIO (SÍMBOLO DAS). POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor militar estadual contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na omissão quanto ao correto pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, requerendo a incidência do percentual de 125% sobre o vencimento correspondente ao símbolo do cargo de provimento temporário (DAS). II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em definir se a base de cálculo da GCET deve incidir sobre o soldo do posto ou sobre o vencimento do cargo em comissão ocupado pelo policial militar, quando este opta pela percepção integral do símbolo (DAS). III. Razões de decidir 3. A preliminar de prescrição de fundo de direito não subsiste, por se tratar de relação de trato sucessivo, aplicando-se o entendimento da Súmula 85, do STJ. 4. A análise dos arts. 103 e 110-C, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.990/2001 revela que, uma vez optando o militar pela percepção integral do símbolo do cargo temporário, este passa a constituir seu vencimento básico, sobre o qual incide a GCET. 5. A interpretação sistemática dos dispositivos legais demonstra que as opções remuneratórias do art. 103 são excludentes entre si e que o art. 110-C fixa regra própria para a base de cálculo da gratificação, vinculando-a ao vencimento do cargo quando o servidor não opta pelo soldo. 6. Prevalece, portanto, a literalidade da norma e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, segundo o qual, nas hipóteses de ocupação de cargo de provimento temporário, a GCET deve incidir sobre o vencimento do cargo ou função e não sobre o soldo. 7. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o disposto na EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de sua vigência. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 103 e 110-C; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0523545-97.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025229-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELOI CAMACHO GARCIA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator